Tribunal: TJDFT
Processo: 0802774-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Civil e Processual Civil. Ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens e obrigações. Divórcio decretado no transcurso da lide. Controvérsia. Meação do patrimônio e das obrigações comuns adquiridos na constância do vínculo conjugal. Casamento. Regime de bens. Comunhão parcial. Acessão agregada a imóvel alheio. Direitos econômicos da edificação. Titularidade, realização da obra e origem dos recursos. Comprovação. Ausência. Benfeitorias ultimadas na acessão. Particularidades. Demonstração. Inexistência. Empréstimo contraído informal e verbalmente perante terceiro. Destinação à construção da acessão e reversão em prol da família. Prova. Insubsistência. Bens móveis. Itens de uso pessoal. Propriedade e condições da aquisição. Evidenciação. Carência. Fatos constitutivos do direito invocado. Ônus probatório (CPC, art. 373, I). Desincumbência. Inocorrência. Bens e obrigação excluídos na origem. Comunicabilidade. Elisão. Partilha. Infirmação. Preliminar. Error in procedendo. Sentença. Julgamento extra petita. Inocorrência. Rejeição. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I) Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora em face da sentença que, resolvendo a ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens e obrigações que manejara em desfavor de seu ex-cônjuge, ora réu, decretado o divórcio, julgara parcialmente procedente o pedido de partilha na forma postulada, excluindo da partilha, sob o prisma da ausência de desincumbência do ônus probatório a contento (CPC, art. 373, I), os direitos possessórios e quaisquer acessões ou benfeitorias referentes ao imóvel de titularidade de terceiro, as obrigações decorrentes de empréstimo contraído perante outrem e os bens móveis indicados, dentre outras providências.
II) Objeto em discussão
2. As questões objeto do recurso cingem-se à aferição se a fundamentação do provimento sentencial está inquilinada de error in procedendo derivado de julgamento extra petita, de molde a legitimar a declaração de nulidade de parte do decidido; e à apreensão da possibilidade de ser realizada a partilha igualitária dos direitos econômicos referentes às acessões e benfeitorias erigidas em imóvel de titularidade alheia, da dívida contraída perante terceiro e dos bens móveis utilizados pelo acionado para a prática de atividade esportiva, sob a ótica da repartição do ônus probatório legalmente apregoada e comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado (CPC, art. 373, I e II).
III) Razões de decidir
3. A petição inicial – incluídas eventuais emendas – revestindo-se de aptidão técnica, pauta o objeto da ação, delimitando os parâmetros que devem governar sua resolução, resultando que, em tendo o provimento sentencial se atinado para as premissas firmadas e a legislação vigorante, acolhendo parcialmente os pedidos que, efetivamente formulados, se divisaram devidamente aparelhados, ressoa inexorável que prestara a jurisdição nos exatos parâmetros que estava autorizado, obstando sua qualificação como julgamento extra petita e/ou o reconhecimento de que se descerrara eivado de error in procedendo apto a incutir nulidade parcial ao decidido (CPC, art. 492).
4. Extinto o vínculo conjugal orientado pelo regime patrimonial da comunhão parcial, ensejando a presunção de que as obrigações passivas e os bens adquiridos na constância do vínculo a título oneroso comunicam-se, passando a integrar o acervo comum, devem ser rateados igualmente entre os ex-cônjuges como efeito anexo à extinção do vínculo conjugal que mantinham, observadas as exceções estabelecidas pelo próprio legislador à presunção legal emoldurada como forma de ser preservado o alcance do regime de bens eleito ou automaticamente incidente à míngua de qualquer estipulação (CC, arts. 1.640, 1.658, 1.659, 1.660 e 1.664).
5. Sob a égide do regime patrimonial da comunhão parcial, os bens onerosamente adquiridos e as obrigações contraídas na constância do casamento, via de regra, comunicam-se, integrando o monte partilhável na hipótese de rompimento do vínculo conjugal por ocasião da decretação do divórcio, ressoando determinante para a irradiação desse resultado a demonstração das respectivas particularidades e da data em que germinara o fato gerador do patrimônio ou, outrossim, das dívidas, a fim de sobejar verificado se comunicam-se e se eclodiram na constância da relação havida.
6. Somente os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, sob a égide do regime patrimonial de comunhão parcial, presumindo-se que derivaram do esforço conjugado, comunicam-se e são passíveis de partilha em razão da dissolução do vínculo conjugal, tornando inviável que os direitos econômicos de acessão erigida em imóvel alheio, as benfeitorias que lhe foram agregadas e os bens móveis indicados sejam objeto de meação quando insubsistente a comprovação da titularidade, efetiva realização e origem dos recursos pertinentes à construção, da integralidade das particularidades dos supostos incrementos empreendidos e da propriedade e condições de aquisição dos itens de uso pessoal, porquanto somente se partilha patrimônio originário do esforço comum segundo a presunção legalmente estabelecida.
7. Aferido que, conquanto o casamento tenha sido pautado pelo regime da comunhão parcial de bens, a ex-cônjuge descurara-se de guarnecer os autos dos elementos documentais necessários à assimilação da subsistência e das especificidades pertinentes à dívida que afirmara ter contraído informal e verbalmente no transcurso da sociedade conjugal, denotando que não se desincumbira do ônus probatório que lhe estava afeto, ressoa infirmada a viabilidade de, dissolvido o vínculo, ser partilhada a obrigação passiva que relatara de forma genérica, elidindo-se a presunção de veracidade no que tange à existência do mútuo e à sua reversão em prol da entidade familiar, máxime ante a constatação de que o ex-consorte o impugnara especificamente (CPC, art. 373, I e II).
IV) Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.